Tribunal: TJES
Processo: 5002639-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002639-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE NASCIMENTO DUARTE
AGRAVADO: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA e outros (3)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002639-38.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE NASCIMENTO DUARTE

AGRAVADO: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, TELEVISAO VITORIA S/A, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANO SOUZA CORTEZ - ES4692-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ANDRÉ NASCIMENTO DUARTE
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação indenizatória movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, da
TELEVISÃO VITÓRIA S/A
, da

A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA.
, e da
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

O agravante aduz, em suma, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, pois seu nome e imagem foram relacionados a um crime violento, que chocou a comunidade, sem que tenha participação no delito, tanto que sequer foi denunciado, o que continua lhe trazendo prejuízos, diante da manutenção das notícias nos canais de comunicação virtuais, atingindo sua honra, imagem, dignidade e privacidade.

Afirma que a veiculação de informações inverídicas constitui ato abusivo e antijurídico, não merecendo a proteção do Estado, ao contrário deve ser sancionado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e concedida a tutela de urgência pleiteada para que sejam retiradas do ar as matérias jornalísticas impugnadas.

Manifestação do ente público agravado no evento 2396152, no sentido de que não apresentará contrarrazões por ausência de interesse jurídico, na medida que o objeto recursal objetiva a remoção das reportagens que noticiam a prisão do agravante, cuja obrigação de fazer está relacionada às empresas requeridas na demanda.

Contrarrazões ofertadas pela agravada
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
no evento 2765201, no sentido de que a matéria jornalística disponível, relacionada ao agravante, apenas retrata um fato que realmente aconteceu, relativa a uma operação policial de grande repercussão, cujo conteúdo está hospedado em site (sem sua ingerência) há mais de seis anos.

Certidão no evento 3013601, no sentido de que decorreu o prazo sem que as agravadas
TELEVISÃO VITÓRIA S/A
e
A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA.
se manifestassem.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

ANDRÉ NASCIMENTO DUARTE
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação indenizatória movida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, da
TELEVISÃO VITÓRIA S/A
, da

A GAZETA DO ESPÍRITO SANTO RÁDIO E TV LTDA.
, e da
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

O agravante aduz, em suma, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, pois seu nome e imagem foram relacionados a um crime violento, que chocou a comunidade, sem que tenha participação no delito, tanto que sequer foi denunciado, o que continua lhe trazendo prejuízos, diante da manutenção das notícias nos canais de comunicação virtuais, atingindo sua honra, imagem, dignidade e privacidade.

Afirma que a veiculação de informações inverídicas constitui ato abusivo e antijurídico, não merecendo a proteção do Estado, ao contrário deve ser sancionado.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e concedida a tutela de urgência pleiteada para que sejam retiradas do ar as matérias jornalísticas impugnadas.

Contrarrazões ofertadas somente pela agravada
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
, no sentido de que a matéria jornalística disponível, relacionada ao agravante, apenas retrata um fato que realmente aconteceu, relativa a uma operação policial de grande repercussão, cujo conteúdo está hospedado em site (sem sua ingerência) há mais de seis anos.

É sabido que para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso, o autor/agravante objetiva que sejam retiradas da internet as matérias jornalísticas que relacionam seu nome e imagem à prática de um crime ocorrido em 2016, pelo qual sequer foi denunciado, e que continua maculando sua honra e dignidade, causando-lhe prejuízos.

Analisando os endereços virtuais indicados na inicial, é possível constatar que apenas um deles (ainda disponível para acesso) tem ligação com o nome do autor/agravante, contendo reportagem que narra ocorrência policial sobre a prisão de cinco pessoas acusadas de
“
latrocínio, tentativa de latrocínio, assalto e crime de organização criminosa
”
, dentre elas o ora agravante, apontado como um dos
“informante
s
”
pela Polícia Civil
.

1

A veiculação da referida matéria, analisada isoladamente, não incidiu em abuso de direito de comunicação, pois o canal de imprensa limitou-se a narrar os fatos ocorridos, a expor um evento verídico, sem qualquer excesso, levando ao conhecimento do público as informações relacionadas à prisão preventiva do agravante, apontado como copartícipe de crime de roubo que resultou em morte.

O agravante, entrementes, destaca que não foi denunciado, e que a manutenção da notícia nos meios de comunicação prejudica, inclusive, a obtenção de emprego, tornando-o marginalizado na sociedade.

Ocorre que, quanto ao direito ao esquecimento, o Pretório Excelso, ao examinar o tema 786, definiu tese no sentido de que:

É
incompatível
com a
Constituição
a ideia de um
direito
ao
esquecimento
, assim entendido como o poder de
obstar
, em razão da passagem do tempo, a
divulgação
de
fatos
ou dados
verídicos
e
licitamente

obtidos
e
publicados
em
meios
de
comunicação
social analógicos ou digitais. Eventuais
excessos
ou
abusos
no exercício da
liberdade
de
expressão
e de
informação
devem ser
analisados

caso
a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível.

No caso, como consignado na decisão agravada,
“
os veículos
de comunicação requeridos na inicial (Google, Folha
Vitória, Rede Gazeta)
apenas

propagaram

informações

prestadas
pelo
Estado
, que decorreram dos indícios e elementos probatórios surgidos no
curso
da
investigação
criminal,
sem
que tenha havido, em uma análise perfunctória, qualquer
ilegalidade
ou
abuso
de autoridade”
.

Além disso, conforme igualmente registrado pelo julgador de origem,
“
não

configura

ilegalidade
, por si só, o fato de
investigado
ser
preso

cautelarmente
,
ainda

que
seja absolvido ou
sequer

denunciado
”.

Posto isso, por não identificar probabilidade do direito, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência.

É como voto.

1
Fonte:
https://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/03/2016/presa-quadrilha-acusada-de-assaltos-em-cidades-do-sul-do-espirito-santo
. Acesso em 04/08/2022.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RETIRADA DE NOTÍCIA DA INTERNET. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO.

NÃO IDENTIFICAD
O
EXCESSO OU ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO
EM COGNIÇÃO SUMÁRIA
.
AUSÊNCIA DA
PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela provisória de urgência faz-se necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. Quanto ao direito ao esquecimento, o Pretório Excelso, ao examinar o tema 786, definiu tese no sentido de que:
“
É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”.

3. Analisando os endereços virtuais indicados na inicial, é possível constatar que apenas um deles (ainda disponível para acesso) tem ligação com o nome do autor/agravante, contendo reportagem que narra ocorrência policial sobre a prisão de cinco pessoas acusadas de
“
latrocínio, tentativa de latrocínio, assalto e crime de organização criminosa
”
, dentre elas o ora agravante, apontado como um dos
“informante
s
”
pela Polícia Civil
.

4. A veiculação da matéria, analisada isoladamente, não incidiu em abuso de direito de comunicação, pois o canal de imprensa limitou-se a narrar os fatos ocorridos, a expor um evento verídico, sem qualquer excesso, levando ao conhecimento do público as informações relacionadas à prisão preventiva do agravante, apontado como copartícipe de crime de roubo que resultou em morte.

5. Ausente a probabilidade do direito, diante da não identificação da ilegalidade ou abusividade em cognição sumária, o que não se pode extrair pela posterior ausência de denúncia em face do indiciado.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.